Tribunal: TJBA
Processo: 0515260-18.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0515260-18.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros (2)

Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICÁVEL. DECRETO-LEI Nº 911/1969. BENS UTILIZADOS EM TRANSPORTE PÚBLICO. IMPACTO IRRISÓRIO NA FROTA (0,35%). RECONVENÇÃO INEPTA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULA 539 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade e posse de nove veículos objeto de contrato de arrendamento mercantil, bem como indeferindo reconvenção apresentada pela parte ré .

2.
O juízo de origem afastou a tese de adimplemento substancial, consignando que, embora quitadas 49 de 60 parcelas (81,67% do contrato), o inadimplemento autoriza a retomada do bem nos termos da legislação especial.

3.
Rejeitou, ainda, a alegação de essencialidade dos veículos ao serviço público, ao fundamento de que os bens representavam apenas 0,35% da frota de transporte coletivo da capital.

4.
Indeferiu a reconvenção por ausência de indicação do valor incontroverso e por alegações genéricas de abusividade contratual.

5.
Os apelantes suscitam preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil.

6.
No mérito, reiteram a aplicação da teoria do adimplemento substancial e pleiteiam a revisão contratual para afastar encargos supostamente abusivos.

7.
O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade dos encargos, a regularidade da capitalização de juros e a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há três questões em discussão:
a
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil;
b
) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial em contrato de arrendamento mercantil, diante do pagamento de 81,67% da dívida;
c
) saber se há abusividade contratual apta a justificar o acolhimento da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o magistrado pode indeferir provas inúteis, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sobretudo quando a parte não atende aos requisitos do art. 330, § 2º, do CPC.

10. A ausência de indicação do valor incontroverso e das cláusulas especificamente impugnadas torna inepta a reconvenção, inviabilizando a produção de prova pericial contábil.

11
. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, sendo indispensável o pagamento integral da dívida para purgação da mora, conforme arts. 2º e 3º do referido diploma.

12
. A alegação de essencialidade dos bens ao serviço público não prevalece, sobretudo quando demonstrado que a retirada dos veículos (0,35% da frota) não compromete a continuidade do serviço.

13
. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos posteriores à MP nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, conforme Súmula 539 do STJ, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

14
. Inexistem elementos concretos que evidenciem abusividade contratual, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
5
. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a parte não atende aos requisitos do art. 330, § 2º, do CPC e a controvérsia pode ser resolvida por prova documental. 2. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, ainda que quitada a maior parte da dívida. 3. A utilização do bem em serviço público não impede sua retomada quando o impacto da apreensão é irrelevante. 4. A ausência de indicação do valor incontroverso torna inepta a reconvenção em ação revisional de contrato bancário.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 330, § 2º e § 3º; 370, parágrafo único.

Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1.502.241/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019.
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.819.947/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020.

STJ, Súmula 539.
TJBA, Apelação nº 8032286-03.2025.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, julgado em 20/02/2026.

TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8042403-87.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, julgado em 12/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº

0515260-18.2018.8.05.0001
, em que figuram, como

apelante
s

BTU Bahia Transportes Urbanos Ltda
,
Jesus Benito Ribeiro Gonzalez
e
Isabella Krull Gonzalez
e apelad
o
Banco Bradesco S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
,
nos termos do voto d
a
Relatora.

Salvador/BA
, data
do e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora